Tribunal: STF
Processo: HC 265001
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. PENAL. ALEGADA NULIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.955.028.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado em razão da prática do crime de roubo na forma majorada. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido.



    No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na dosimetria da pena imposta.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, demonstradas as ilegalidades acima descritas, espera o impetrante, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, em favor de RAMON ISAC DA CONCEIÇÃO”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto não houve a juntada de quaisquer outros documentos além da certidão de julgamento do agravo regimental no AREsp 2.955.028.



    Com efeito, a ação de habeas corpus deve ser adequadamente instruída com prova pré-constituída, incumbido ao impetrante o ônus de formular a petição de acordo com as peças que se façam necessárias à solução da controvérsia. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido. (HC 213.797-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022)



    No ponto, cumpre asseverar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    Por oportuno, releva notar a orientação sufragada no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/11/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente